Tribunal: TJSP
Processo: 1002850-37.2022.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios a serem sanados – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos embargos declaratórios – Embargos rejeitados.